Tribunal: TJMT
Processo: 0001142-79.2013.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001142-79.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OLIVIA ANDREA DALLA ROSA - CPF: 942.667.001-72 (APELANTE), IGOR JUNIOR BRUM - CPF: 830.608.711-91 (ADVOGADO), SERGIO EDUARDO CINTRA (APELADO), ROSSELLO FRANSOSI - CPF: 483.551.941-87 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO - CPF: 332.725.061-87 (ADVOGADO), OSIEL GOMES DE AMORIM (APELADO), WLADIMIR FRANSOSI - CPF: 346.069.391-68 (ADVOGADO), SERGIO EDUARDO CINTRA - CPF: 434.289.756-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE – DOCUMENTOS VOLTADOS À COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 561 do CPC prevê que, para obter a proteção possessória, a parte que teve a posse molestada deve comprar a posse anterior do imóvel (inciso I), a ocorrência do esbulho/turbação (inciso II), data e a efetiva perda da posse em razão do ato ilícito praticado pelo réu (inciso III), de modo que, não havendo comprovação da posse, o pedido de reintegração deve ser julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por OLIVIA ANDREA DALLA ROSA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos”
(Proc. no 0001142-79.2013.8.11.0041) ajuizada pela apelante contra OSIEL GOMES DE AMORIM e SERGIO EDUARDO CINTRA, julgou improcedente o pedido, por concluir que
“pelas provas apresentadas e os depoimentos prestados, além do extrato fático-probatório nos autos, não há como se reconhecer a posse em favor da parte autora”
; a r. sentença condenou a autora/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade da justiça deferida em seu favor (cf. Id. no 203751332).

A autora/apelante afirma que
“em consonância com a prova documental apresentada, durante a audiência de instrução colheu-se o depoimento das testemunhas, e todos reconheceram que o seu genitor realizou obras no imóvel, o que comprova o exercício, enquanto vivo, da posse”
defendendo que
“o (seu) genitor não abandonou o imóvel, apenas não mais exerceu os atos de posse devido ao seu falecimento”
e que
“tendo o réu, por seus antecessores, após o falecimento do genitor da autora, clandestinamente, se adentrado no imóvel, e a partir daí, exercido atos de posse, mesmo sabedores da má-fé, que o imóvel era alheio, caracteriza o esbulho sofrido”.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença,
“no sentido de acolher o pedido inicial (...) reintegrando-lhe a posse do imóvel, outrora exercida por seu falecido genitor e por seus antecessores”
e a condenação dos réus, em
“perdas e danos pela utilização do imóvel, nas despesas em custas judiciais e com deslocamento da testemunha para comparecimento à audiência, a majoração do valor da condenação em ato atentatório à dignidade da justiça, e a inversão do ônus sucumbenciais”
(
Cf. Id. no 203751335).

Os Réus/apelados apresentaram contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 203751343).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedentes os pedidos sob os seguintes fundamentos:

“
A presente lide possessória tem por fundamento o esbulho noticiado em uma área rural de 5,8051 hectares, conforme descrito na Matrícula n. 44.094 no CRI do 6o Ofício de Cuiabá/MT, localizado às margens do Rio Salgadeira, na região denominada “Mutuca”.

Ao passo que a autora defende o direito à posse em razão da propriedade dominial do seu falecido genitor, a parte requerida sustenta que adquiriu a posse do imóvel no ano de 2005 e a exerce de forma mansa e pacífica, asseverando que nunca existiu posse anterior da parte autora no local.

O ordenamento jurídico pátrio, ao tutelar a posse (art. 560, do CPC), estabeleceu requisitos que devem ser observados por aquele que a invoca, passando à demonstração do seu exercício, ao tempo da sua turbação ou esbulho, data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada ou a perda da posse, na ação de reintegração (art. 561, do CPC).

Na legislação brasileira, posse e propriedade são tratadas de maneiras distintas, em que pese guardarem correlação a um aspecto importantíssimo, o bem e a sua utilização. A posse imprime a ideia de uma “situação de fato, em que se reconhece o exercício autônomo de alguma das faculdades inerentes ao domínio”[1]. A propriedade é “um conjunto de direitos sobre um recurso que o dono está livre para exercer e cujo exercício é protegido contra interferência por outros agentes”[2], assim o proprietário, por expressa previsão legal, tem a faculdade de usar, gozar, dispor e reaver o bem (art. 1.228 do Código Civil).

Assim, nos institutos possessórios, não se analisa o direito de propriedade, pois o domínio não é objeto da ação. A posse é uma situação fática que se analisa de forma independente, pela sua própria relevância dentro do tecido social.

Aliás, o parágrafo segundo do art. 1.210 do CC é expresso ao dispor que “Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa”.

O art. 1.204 do CC dispõe que se adquire “a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade.” E o art. 1.196 do CC considera possuidor “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”

(...)

Dito isto, a posse a ser protegida nas demandas possessórias, é a posse contemporânea ao alegado esbulho e justa, ou seja, aquela que foi obtida sem qualquer ato de violência/clandestinidade, onde o efetivo exercício se dá de forma mansa e pacífica e não foi oriundo de turbação, esbulho possessório ou qualquer outro ato ilícito, atendendo a sua função socioambiental.

O fato (posse) deve ser mostrado como elemento preexistente ao eventual ato ilegal (moléstia e, ou, violência) de posse injusta ou ameaça a posse.

No caso dos autos, ao analisar o primeiro requisito disposto no art. 561, inciso I do CPC, nota-se, de plano, que os argumentos da requerente não merecem guarida, tendo em vista que, a todo o momento, faz referência à aquisição da posse por meio da aquisição da propriedade da área pelo falecido genitor, João Baltazar Dalla Rosa, conforme consta do registro público de id. 62272528, p. 22, todavia, não se depara com elementos que identifiquem o exercício de fato da posse nesse período.

Os documentos de id. 62272528, p. 4/19 se referem a fotos de satélite da área, planta de localização do imóvel e planta segundo o memorial descritivo da área, que apenas denotam a identificação do local e suas características estruturais, insuficientes para comprovar a posse fática da parte autora.

No próprio depoimento pessoal da parte autora, constata-se a inexistência de qualquer indicativo de posse anterior exercida pelo seu falecido genitor. Aliás, conforme narrou a demandante, a área sequer era de seu conhecimento ou de outros familiares, desconhecendo, portanto, como se dava o exercício da posse por seu genitor, conforme se extrai das seguintes passagens:

“[...] A gente chegou lá em 2011. Antes disso nunca tinha ido. Meus pais eram separados, antes de ele morrer, e não havia uma comunicação entre meu pai e minha mãe do que tinha e do que não tinha, então eu não sabia disso aí, não tinha conhecimento. [...] Ele faleceu em 93. A gente morava em Cuiabá. A gente não sabia dessa propriedade, minha mãe nunca soube, nunca soubemos, nenhum parente, não sei se ele ia, devia ir, pelo que as testemunhas falam, ele ia lá [...]”.

Depois, a certidão de óbito de id. 62272527, p. 19, aponta que João Baltazar Dalla Rosa, proprietário registral da área, faleceu em 22/10/1993. Já os documentos constantes do id. 62273146, p. 5/15 revelam uma transferência de posse entre Cleunival José Ramos e Mitsuo Yamanaka, no ano de 1995, depois entre Mitsuo Yamanaka e Terezinha Mirtes da Costa e, por fim, entre Terezinha Mirtes da Costa e Sérgio Eduardo Cintra, ora requerido, em 27/10/2005.

Ou seja, ao tempo do exercício da posse por Cleunival José Ramos, Mitsuo Yamanaka, Terezinha Mirtes da Costa e pelo réu Sérgio Eduardo Cintra, não havia qualquer exercício de posse pela parte autora. Em outras palavras, na inicial e durante a instrução processual, a parte autora tão-somente comprova a propriedade da área, o que, por si só, não têm o condão de fazer prova de que exercia a posse sobre aquela área do imóvel.

Nesse sentido, as testemunhas ouvidas em Juízo (Rubimar Barreto Silveira - id. 62273190, p. 6; e Armando Cezar Moraes - id. 106546943) somente trouxeram informações acerca da aquisição da área por João Baltazar Dalla Rosa, bem como o início da sua ocupação na área.

Todavia, não obstante tais fatos, é incontroverso nos autos que, ao tempo da posse adquirida pelo requerido Sérgio Eduardo Cintra, decorrente de contrato particular de compromisso de compra e venda, não havia qualquer exercício de posse contemporâneo pela parte autora.

Também não restou demonstrado nos autos que houve qualquer tentativa de retomada da área pela autora antes de janeiro de 2013, tampouco que a posse exercida pelos antigos ocupantes foi reivindicada, reforçando, portanto, a convicção de que, até o ano de 2013, a posse do réu era mansa e pacífica.

Nesse contexto, a simples comprovação de propriedade não socorre a parte autora, porquanto a lide possessória deve ser examinada sob o enfoque da posse, a exemplo do que já se decidiu:

(...)

Por outro lado, as constatações realizadas no laudo pericial de id. 62273553 revela uma posse duradoura da parte ré, com edificação, árvores frutíferas e melhorias na propriedade, que denotam a sua permanência no local e a inexistência de posse da parte autora na região.

Dessa forma, pelas provas apresentadas e os depoimentos prestados, além do extrato fático-probatório nos autos, não há como se reconhecer a posse em favor da parte autora.

Isto posto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido de reintegração de posse formulado na inicial por OLIVIA ANDREIA DALLA ROSA em face de SÉRGIO EDUARDO CINTRA, do imóvel rural indicado na exordial, com 5,8051 hectares, objeto da Matrícula n. 44.094 no CRI do 6o Ofício de Cuiabá/MT, localizado às margens do Rio Salgadeira, na região denominada “Mutuca””

Conforme cediço, a posse repousa numa situação de fato, dispondo o artigo 1.210 do Código Civil Brasileiro que
“O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”
.

A ação de reintegração de posse tem por objetivo restituir o possuidor na posse em caso de esbulho, sendo este considerado como injusta e total privação da posse sofrida por alguém que a vinha exercendo. Tem a finalidade de retornar a posse para aquele que já a teve, tendo-a perdido em função de esbulho de outrem.

Daí decorre que, consideradas as exigências do art. 319 do CPC/15, combinado com o art. 561 do mesmo
codex
, para o manejo do interdito
recuperandae possessionis
, devem ficar satisfatoriamente comprovados: a posse do autor, sua duração e objeto; o esbulho imputado ao réu e a data em que foi praticado.

No caso em apreço, entendo que não restou comprovada a posse anterior da autora, razão pela qual deve ser mantida a sentença de primeiro grau.

Isso porque, da análise da petição inicial e do recurso de apelação, verifica-se que a autora baseia sua pretensão possessória tão somente em alegação de domínio, decorrente da alegada aquisição do bem por seu falecido pai em 1991, obtendo este a propriedade dominial do imóvel (cf. Id. no 203751246 – págs. 22 e 23).

Ademais, a autora não trouxe aos autos nenhum elemento comprobatório de sua posse anterior, mas apenas lacônicas alegações de que o seu genitor detinha a posse do imóvel anterior ao seu falecimento ocorrido em 1993; em contrapartida, o réu alega que é possuidor do imóvel desde o ano de 2005, exercendo sua posse de forma mansa e pacífica.

Tratando-se a presente de ação de Reintegração de Posse, a matéria a ser discutida deve ficar limitada ao conflito possessório. Logo, não cabe às partes alegar qualquer direito diferente do
jus possessionis
que pudesse ser invocado para a conservação ou a recuperação da coisa.

Saliente-se que a posse é um fato e, como tal, deve ser provada, sendo descabida a concessão da proteção possessória almejada apenas com lastro na propriedade.

Nesse sentido:

EMENTA:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA - POSSE NÃO COMPROVADA -– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. A não demonstração por parte do autor de sua posse e do suposto esbulho praticado pelo réu, gera a improcedência do pedido.
(TJMT RAC 1007399-42.2021.8.11.0003, Des. Rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024) (
grifei
e
negritei
).

EMENTA:
APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO EXERCÍCIO DA POSSE ANTERIOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se os autores não se desincumbiram da prova da posse anterior do imóvel, encontram-se ausentes os requisitos para a proteção possessória pretendida.
(TJMT RAC 1007420-15.2021.8.11.0004, Des. Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023) (
grifei
e
negritei
).

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
A caracterização do direito a reintegração de posse necessita da prévia comprovação de três pressupostos
, a saber: a)
deverá o possuidor esbulhado/turbado ter exercido uma posse anterior
; b)
a existência de esbulho/turbação
; c)
a perda da posse em razão do esbulho/turbação
. 2.
Inexistindo prova da posse anterior sobre o imóvel objeto da demanda, nem do esbulho possessório, impõe-se a manutenção da improcedência da ação de reintegração de posse, porque ausentes os requisitos do art. 561 do CPC, sendo de rigor a improcedência da lide.
3. Sentença escorreita, que se mantem pelos seus próprios fundamentos. Recurso desprovido. (TJMT RAC 1000603-74.2018.8.11.0024, Des. Rel. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023) (
grifei
e
negritei
).

Em que pese o esforço da autora, compartilho do entendimento sentencial, na medida em que, a meu ver, não resta comprovada a posse anterior exercida sobre a área litigiosa, tampouco o esbulho praticado pelo réu.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024